Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601207-68.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0601207-68.2019.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 13/09/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Requerimento de regularização referente à prestação de contas anual, do
exercício financeiro de 2013, do órgão provisório estadual do Partido Social Liberal - PSL, julgadas
não prestadas, nos autos de Petição nº 102-81.2014.6.16.0000 - SADP - decisão de 08/09/2014, com
trânsito em julgado em 25/09/2014.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RESPONSÁVEL)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
JOAO GUILHERME BONATTO FRANCISCHINI
(RESPONSÁVEL)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ADELINO RIBEIRO SILVA (RESPONSÁVEL)
ROGERIO AMARAL (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
65502
66
22/01/2020 12:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.796

PETIÇÃO 0601207-68.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

RELATOR: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
REQUERENTE: 17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL -
PR
- OAB/PR40639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR92768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR44480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0035197A
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
RESPONSÁVEL: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
- OAB/PR40639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR92768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR44480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0035197A
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
RESPONSÁVEL: JOAO GUILHERME BONATTO FRANCISCHINI
- OAB/PR40639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR92768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR44480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0035197A
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
RESPONSÁVEL: ADELINO RIBEIRO SILVA
RESPONSÁVEL: ROGERIO AMARAL
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL1

PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE PARTIDO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. DEFERIMENTO.
1. Prestação de contas julgadas não prestadas por ausência de apresentação de documentos
obrigatórios.
2. Omissão que ensejou o julgamento das contas como não prestadas, em relação ao exercício
financeiro de 2013, suprida pela apresentação dos documentos necessários ao exame das
contas.
3. A prestação de contas apresentada extemporaneamente, depois de julgadas como não
prestadas, é considerada apenas para o fim de divulgação e de regularização das contas para
Num. 6550266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/01/2020 12:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012212395635800000006182392
Número do documento: 20012212395635800000006182392

restabelecer à agremiação o direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, nos termos do
art. 59 da Res.-TSE 23.546/2017.
4. Deferimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/01/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR

I – RELATÓRIO

Trata-se de petição apresentada pela COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO
e
PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL, FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
JOÃO
para regularização da prestação de contas do
GUILHERME BONATTO FRANCISCHINI
referente ao
COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL
exercício financeiro de 2013.
Na espécie, as contas da agremiação referentes ao exercício financeiro de 2013
foram julgadas como
por meio da decisão monocrática proferida pelo relator,
não prestadas
Des.
, publicada no dia 11/09/2014, exarada nos autos de Petição nº
JUCIMAR NOVOCHADLO
102-81.2014.6.16.0000, transitado em julgado e já arquivado em 18/02/2015*.
Alega que juntou os documentos que comprovam a movimentação financeira do
ano de 2013 (ids 4727466 à 4727666).
Diante do presente requerimento, determinou-se que a Secretaria Judiciária
encaminhasse os autos à Seção de Contas Eleitorais e Partidárias para que fosse submetido a
exame técnico tão somente com vistas à verificação de eventual existência de recursos de
fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de comprovação ou irregularidade na
aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário, na forma do § 2º do art. 59 da Res.-TSE
23.546/2017 (id. 4826316).
Encaminhados os autos para a Seção de Contas Eleitorais Partidárias, a análise
foi realizada e constou como inexistentes a distribuição de recursos do Fundo Partidário ao
diretório provisório estadual do Paraná no exercício financeiro de 2013, bem como não foram
encontrados indícios de recebimento de recursos de fonte vedada, ou de origem não
identificada, para o referido exercício financeiro (id. 4903366).
Num. 6550266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/01/2020 12:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012212395635800000006182392
Número do documento: 20012212395635800000006182392

Em sequência, foram os autos encaminhados à PROCURADORIA REGIONAL
, que apresentou parecer manifestando-se pelo deferimento do pedido de
ELEITORAL
regularização das contas do COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL
(id. 4971666).
LIBERAL – PSL
É o relatório.
______________
* Conforme consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual – SADP: Julgado – Petição Nº
102-81.2014.6.16.0000 – Decisão Monocrática em 08/09/2014 – Relator

–
DES. JUCIMAR NOVOCHADLO
Publicado em 11/09/2014 no Diário de Justiça Eletrônico.
O relator determinou, diante da omissão do dever de prestar contas ou de irregularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário, a aplicação da sanção de suspensão das cotas do Fundo Partidário aos
Diretórios Estaduais do PTB, PSL, PHS, PRP, PC do B e PT do B.
Última Movimentação: 01/082018 às 13:25h SARQ DEJAIRC Arquivado no arquivo central.

II – VOTO

Como relatado, trata-se de petição de regularização de prestação de contas do
, referente ao
COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL
exercício financeiro de 2013.
Na espécie, as contas da agremiação foram julgadas como não prestadas por
meio decisão monocrática proferida pelo relator, Des.
, publicada no
JUCIMAR NOVOCHADLO
dia 11/09/2014, exarada nos autos de Petição nº 102-81.2014.6.16.0000, transitado em julgado
e já arquivado em 18/02/2015, em função da ausência de apresentação de documentos
obrigatórios.
A regularização referente à ausência da prestação de contas referente ao
exercício financeiro de 2013 está prevista no art. 59 da Res.-TSE 23.546/2017, que tem a
seguinte redação:
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não
prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da
situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no
caput e no § 2º do art. 48.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos
estão suspensos, ou pelo hierarquicamente superior;
Num. 6550266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/01/2020 12:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012212395635800000006182392
Número do documento: 20012212395635800000006182392

II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu
o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no
art. 29;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento
da prestação de contas, no que couber.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário ou no recebimento dos recursos de que
tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e os seus responsáveis devem
ser notificados para fins de devolução ao Erário, se já não houver sido
demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º, o Tribunal deve julgar o
requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e aos seus
responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 47 e 49.
§ 4º A situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus
dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos
valores devidos e o cumprimento das sanções impostas na decisão
prevista no § 3º.
Assim, conforme se depreende da redação supratranscrita, o pedido não será
objeto de novo julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas para
restabelecimento do direito de recebimento da cota do Fundo Partidário.
Consigna-se que foi observado o procedimento previsto no § 2º do mesmo art. 59,
que prevê inicialmente o encaminhamento do pedido ao Setor de Contas Eleitorais para
identificação de eventual existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada
ou ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário.
Em seguida, foi o processo encaminhado ao
para elaboração de
MINISTÉRIO PÚBLICO
parecer em razão do interesse público envolvido.
Nessa esteira, o setor técnico informou que houve o atendimento ao disposto no
art. 59 da Res.-TSE 23.463/2015 quanto à regularização das contas apresentadas, assim como
a
apresentou parecer, manifestando-se pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
deferimento do pedido de regularização das contas.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo deferimento do pedido de regularização das contas
referentes ao exercício financeiro de 2013, para fins de divulgação e para restabelecer à
Num. 6550266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/01/2020 12:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012212395635800000006182392
Número do documento: 20012212395635800000006182392

o
COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL DO PARANÁ – PSL
direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, nos termos do art. 59 da Res.-TSE
23.546/2017.
Oficie-se ao
.
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL E LIBERAL - PSL
Intime-se.
Nada mais havendo, arquive-se.
Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA

PETIÇÃO Nº 0601207-68.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO - REQUERENTE: 17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR RESPONSÁVEL: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI, JOAO GUILHERME
BONATTO FRANCISCHINI, ADELINO RIBEIRO SILVA, ROGERIO AMARAL - Advogados do(a)
REQUERENTE: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR40639, ANA CAROLINE DOS
SANTOS COSTACURTA - PR92768, ELIZA SCHIAVON - PR44480, GUSTAVO SWAIN KFOURI -
PR0035197A - Advogados do(a) RESPONSÁVEL: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI -
PR40639, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR92768, ELIZA SCHIAVON -
PR44480, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Tito Campos de Paula, Desembargador
Num. 6550266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/01/2020 12:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012212395635800000006182392
Número do documento: 20012212395635800000006182392

Luiz Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago
Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 21.01.2020.
Num. 6550266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/01/2020 12:40:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012212395635800000006182392
Número do documento: 20012212395635800000006182392